Tribunal: TJSP
Processo: 1040780-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA AFASTADA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUFICIENTE PARA INTERROMPER A FLUÊNCIA PARA O MANEJO DE QUALQUER RECURSO PELAS PARTES, SALVO SE APRESENTADO A DESTEMPO. CONTRATAÇÃO DE CURSO DE MBA- ARQUITETURA LUXO INCONTROVERSA. CURSO QUE NÃO SE RENOVA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA AFASTADA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUFICIENTE PARA INTERROMPER A FLUÊNCIA PARA O MANEJO DE QUALQUER RECURSO PELAS PARTES, SALVO SE APRESENTADO A DESTEMPO. CONTRATAÇÃO DE CURSO DE MBA- ARQUITETURA LUXO INCONTROVERSA. CURSO QUE NÃO SE RENOVA SEMESTRALMENTE, CONTRATADO NA TOTALIDADE. DESNECESSIDADE DE REMATRÍCULA. ALUNA INSTRUÍDA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. VAGA DISPONIBILIZADA, CUSTOS DA ESTRUTURA E DOS PROFISSIONAIS POSTO A DISPOSIÇÃO DA ALUNA, ALÉM DA FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADOS PELA AUTORA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DEVIDAMENTE CUMPRIDA. PARCELAMENTO DO VALOR TOTAL. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. CANCELAMENTO FORMAL. NECESSIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DE EQUIPAMENTO QUE NÃO DEU CAUSA À RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA DEMANDANTE. SENTENÇA REFORMADA, COM DETERMINAÇÃO.

Apelação da autora-embargada provida
Apelação da ré-embargante provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32858
Registro: 2020.0000751408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040780-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado PROTUR -
SOCIEDADE BRASILEIRA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE TURISMO,
HOTELARIA E GASTRONOMIA EIRELI, é apelada/apelante ANA CAROLINE
MARTINEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora-embargada e deram provimento parcial ao apelo
da ré-embargante, com determinação, nos termo do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32858
Apelação Cível no 1040780-92.2019.8.26.0100 -Voto no 32858
2
Apte/Apdo: PROTUR –SOCIEDADE BRASILEIRA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE
TURISMO, HOTELARIA E GASTRONOMIA EIRELI / ANA CAROLINE MARTINEZ
Comarca: São Paulo F. Central 8a Vara Cível
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO
MONITÓRIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. ALEGAÇÃO
DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO PELA
AUTORA AFASTADA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO SUFICIENTE PARA INTERROMPER A
FLUÊNCIA PARA O MANEJO DE QUALQUER RECURSO
PELAS
PARTES,
SALVO
SE
APRESENTADO
A
DESTEMPO. CONTRATAÇÃO DE CURSO DE MBA-
ARQUITETURA LUXO INCONTROVERSA. CURSO QUE
NÃO SE RENOVA SEMESTRALMENTE, CONTRATADO
NA
TOTALIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
REMATRÍCULA. ALUNA INSTRUÍDA QUANTO AOS
TERMOS
DA
CONTRATAÇÃO.
VAGA
DISPONIBILIZADA, CUSTOS DA ESTRUTURA E DOS
PROFISSIONAIS POSTO A DISPOSIÇÃO DA ALUNA,
ALÉM DA FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADOS
PELA AUTORA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO DEVIDAMENTE CUMPRIDA. PARCELAMENTO
DO
VALOR
TOTAL.
INADIMPLEMENTO
INCONTROVERSO.
CANCELAMENTO
FORMAL.
NECESSIDADE.

RELAÇÃO
DE
CONSUMO
EVIDENCIADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO
VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA
PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS.
EXCEÇÃO
DO
CONTRATO
NÃO
CUMPRIDO.
INOCORRÊNCIA. ENTREGA DE EQUIPAMENTO QUE
NÃO DEU CAUSA À RESCISÃO UNILATERAL DO
CONTRATO.
ELEMENTOS
DOS
AUTOS
QUE
COMPROVAM O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA
DEMANDANTE.
SENTENÇA
REFORMADA,
COM
DETERMINAÇÃO.
Apelação da autora-embargada provida
Apelação da ré-embargante provida em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32858
Apelação Cível no 1040780-92.2019.8.26.0100 -Voto no 32858
3
Trata-se de duas apelações (da ré às fls. 197/207, com preparo às fls.
310/311 e da autora às fls. 210/222, com preparo às fls. 223/224), interpostas contra a r.
sentença de fls. 176/178, proferida pelo MM Juiz Helmer Augusto Toqueton Amaral,
cujo relatório se adota, que assim decidiu: “...julgo parcialmente procedente a ação
monitória, bem como os embargos opostos, extinguindo o processo com julgamento de
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a
requerida ao pagamento dos valores indicados na inicial até 13 de julho de 2017
(inclusive). O débito deverá ser corrigido pela Tabela Prática deste tribunal desde o
ajuizamento da ação, e acrescido de juros legais (1% ao mês) a partir da citação. Ante
a sucumbência mínima da autora, arcará a ré também com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC ”.
Vieram embargos de declaração das partes (fls. 181/186 e 187/192), que
não foram conhecidos pelo julgador monocrático (fls. 194/195).
Recorre a embargante-ré, sustentando, em síntese, que a instituição de
ensino não cumpriu as suas obrigações contratuais relacionadas à entrega do “ipad” ou
“Cartão Saraiva”, à realização da viagem internacional e ao oferecimento da totalidade
das aulas presenciais, de modo que não pode exigir o pagamento das mensalidades.
Argumenta sobre a exceção do contrato não cumprido, pugnando pelo seu
reconhecimento em razão do inadimplemento da autora. Diz que inexistem provas nos
autos acerca da possibilidade da realização da viagem internacional em momento
posterior. Sustenta a necessidade de entrega do “ipad” no primeiro dia de aula, já que
ele continha todo o material didático referente ao curso. Subsidiariamente, pede o
abatimento do valor da viagem internacional e do “ipad” ou “Cartão Saraiva” no total
do débito, já que não recebeu o equipamento, tampouco realizou a visita técnica
internacional. Pugnou pela concessão da justiça gratuita. Pondera sobre o decaimento
substancial do pedido da instituição de ensino, pleiteando que a sucumbência seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32858
Apelação Cível no 1040780-92.2019.8.26.0100 -Voto no 32858
4
distribuída proporcionalmente, ou seja, 70% para a autora e 30% para a ré. Pede
provimento ao recurso.
Apela a autora-embargada, alegando, em resumo, que o curso de
especialização foi contratado como um todo e não por semestre como entendeu o
julgador. Afirma que o curso seria ministrado por 3 a 4 semestres, conforme restou
demonstrado no contrato. Diz que não houve o cancelamento formal do curso pela
aluna, sendo que o serviço ficou à sua disposição. Assevera que não há qualquer prova
da desistência formal do curso, procedimento necessário para que a prestadora do
serviço tome ciência de que o aluno não deseja mais realizá-lo. Argumenta que em
obediência ao principio pacta sunt servanda, a aluna deve ser condenada no pagamento
integral do curso.
Os recursos são tempestivos (fls.196/197 e 210) e foram recepcionados
em primeiro grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias
condições de admissibilidade.
Contrarrazões
da
embargante-ré
às
fls.
227/233,
aduzindo
intempestividade do recurso da embargada-autora.
Contrarrazões da embargada-autora às fls. 234/243, pugnando pelo
indeferimento da justiça gratuita.
Indeferida a concessão da justiça graciosa à ré-embargante (fls. 301),
sobreveio o recolhimento das custas do preparo (fls. 309/311).
É o relatório.
Inicialmente, afasto a alegação da ré-embargante de intempestividade do
recurso da autora-embargada em face do não conhecimento dos declaratórios opostos na
primeira instância (fls. 194/195).
Não se ignora a decisão citada pela ré nas suas contrarrazões (fls. 230),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32858
Apelação Cível no 1040780-92.2019.8.26.0100 -Voto no 32858
5
contudo, em pesquisa realizada junto à jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, verifiquei que há decisão em sentido contrário proferida posteriormente ao
referido julgado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANOS AO MEIO AMBIENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS
POR REPRODUZIR INSATISFAÇÃO MANIFESTADA EM OUTRO RECURSO.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO AFASTADA. CABIMENTO DO RECURSO
INTEGRATIVO CONTRA QUAISQUER DECISÕES JUDICIAIS. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO PARTICULAR, DETERMINANDO O
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.” (AResp. No 514.060/RJ, STJ,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 29.10.2018).
Assim sendo, de rigor reconhecer que basta a interposição de Embargos
de Declaração para que ocorra a interrupção da fluência do prazo para o manejo de
qualquer recurso pelas partes.
O fato de o recurso de embargos de declaração não ter sido conhecido
não obsta a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, a não ser que
tenha sido apresentado a destempo, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido, entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL
NÃO FORAM CONHECIDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
POSTERIOR
CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA R. SENTENÇA EMBARGADA -
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS
SUFICIÊNCIA
PARA INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL - INTERPRETAÇÃO
LITERAL DO ART. 1.026, DO CPC CASO DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS, E NÃO
DE NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIA REFORMA, COM REABERTURA DO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE APELO RECURSO PROVIDO”. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2252656-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Pardo - 1a Vara; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32858
Apelação Cível no 1040780-92.2019.8.26.0100 -Voto no 32858
6
do Julgamento: 07/05/2014; Data de Registro: 20/01/2020)
Superada a preliminar, passa-se à análise dos recursos que serão
concomitantemente analisados.
Trata-se de ação monitória, cuja pretensão é o recebimento de parcelas
do Curso de MBA Arquitetura Luxo, referentes aos anos de 2017 e 2018, no valor de
R$ 60.548,85, já acrescido de multa, juros de mora e honorários advocatícios (fls.
25/26).
Citada, a ré apresentou embargos (fls. 94/109), aduzindo, essencialmente,
a incompetência do juízo; pratica abusiva e cobrança de quantia indevida, já que os
serviços não foram prestados integralmente.
A ação e os embargos monitórios foram julgados parcialmente
procedentes, sobrevindo o inconformismo das partes.
Pois bem.
Há nos autos contrato de prestação de serviços firmado entre as partes
(fls. 27/33), ficha de inscrição (fls. 34 e 127) e lista de presença (fls. 35/82).
Com efeito, sendo inconteste a contratação dos serviços pela ré-
embargante, cabia a ela a comprovação de que os valores cobrados pela instituição de
ensino eram, de fato, indevidos.
Os embargos opostos pela aluna (fls. 94/109) justificam a sua
inadimplência ao descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela instituição
de ensino, ou seja, a fruição dos serviços até a sua desistência não foi negada, tampouco
foi alegada a contratação do curso por semestre, como entendeu o julgado monocrático.
Ou seja, os elementos dos autos indicam que a contratação do serviço de especialização-
MBA se deu como um todo e não por semestre e que eles foram colocados à
disponibilização da aluna.
Veja-se que o contrato envolvia a prestação de serviços para o curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32858
Apelação Cível no 1040780-92.2019.8.26.0100 -Voto no 32858
7
MBA em Gestão de Projetos em Arquitetura de Luxo, pelo preço de R$ 64.656,00,
com duração de 03 a 04 semestres, disponibilizados em aulas presenciais, atividades on-
line, visitas técnicas, provas, trabalhos e monografia (cláusula primeira do contrato, fls.
120), que seria ministrado a um número certo de alunos.
Logo, não é difícil concluir que, para a realização de um curso desta
natureza, a prestadora montou uma grande estrutura, contratou profissionais
gabaritados, bem como planejou longo cronograma, já que além das aulas presenciais o
curso contaria com visitação técnica internacional. Sendo assim, vê-se que o
adimplemento das parcelas pelos alunos era essencial para a continuidade e bom
desenvolvimento do curso, sendo que o contrário colocaria em risco a fruição dos
serviços e, por conseguinte, acarretaria prejuízo aos demais contratantes.
É certo que o serviço de especialização contratado pela ré não se
assemelha àqueles contratos firmados para ensino superior, médio e fundamental, em
que os ciclos se encerram semestralmente ou anualmente, com valores das mensalidades
estipuladas para tal período, havendo a necessidade de renovação da matrícula para o
seguinte, momento em que o aluno demonstra o seu interesse no prosseguimento.
Nesta linha, respeitado o entendimento do julgador monocrático,
entendo que na hipótese dos autos é incabível o art. 6o, § 1o, da Lei 9.870/99, que prevê
que o “desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no
ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral”,
isso porque não se trata de inadimplemento de mensalidades escolares, mas sim de
parcelamento do preço ajustado pelo serviço contratado, que são devidos em razão da
sua disponibilização, sendo certo que não houve qualquer desligamento do aluno pela
instituição de ensino.
Tendo a ré-embargante contratado os serviços de instituição específica,
de forma livre e espontânea, anuindo expressamente aos termos contratuais que, diga-
se, não traz qualquer inexatidão ou cláusulas de difícil intelecção, e não adimplindo as
obrigações assumidas, não há outro caminho a seguir, senão aquele buscado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32858
Apelação Cível no 1040780-92.2019.8.26.0100 -Voto no 32858
8
Destaca-se que, mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e
em se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar abusivo tudo que foi
contratado, notadamente pelo fato de a contratante se tratar de pessoa esclarecida, apta
a compreender tudo o que foi pactuado, não se verificando qualquer vulnerabilidade
frente à autora.
A regra, portanto, é a de se cumprir o ajustado, salvo situações
excepcionalmente verificadas. Observa-se que o instrumento firmado entre as partes foi
redigido de maneira clara e de maneira que permite à consumidora saber exatamente o
custo efetivo total do serviço que está contratando, bem como quais são seus direitos e
deveres.
Em que pesem os argumentos da aluna, o fato é que sua defesa baseia-se
apenas no descumprimento das obrigações pela instituição de ensino, de modo que não
refuta o seu inadimplemento, ao contrário, admite a dívida, conforme se extrai da
mensagem eletrônica de fls. 117, bem como nada menciona acerca da desistência do
curso.
Da leitura do contrato de prestação de serviços acostado às fls. 119/125,
constata-se que a cláusula VII, item “a” (fls. 124) prevê a rescisão do contrato nas
seguintes hipóteses: “Pelo CONTRATANTE, no caso de desistência ou cancelamento,
devidamente formalizado por notificação postal ou por e-mail, informado ao
departamento financeiro da Instituição. Nesta situação, será cobrada a título de pro-
rata, os valores referentes às aulas ministradas, independente de efetiva presença do
CONTRATANTE, já que enquanto não cancelado formalmente, fica a CONTRATADA
obrigada a disponibilizar o serviço e o local para sua utilização” (destaquei).
Assim, o próprio contrato assinado pelas partes condicionou a desistência
a requerimento formal. Como não há nos autos formalização do distrato, de rigor a
cobrança das parcelas assumidas no contrato, uma vez que os serviços foram postos à
disposição da contratante, mostrando descabido alegar neste momento a exceção do
contrato não cumprido, já que, igualmente, descumpriu obrigação contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32858
Apelação Cível no 1040780-92.2019.8.26.0100 -Voto no 32858
9
consistente na desistência formal do curso, sendo que a não entrega do “ipad” não
justifica o seu inadimplemento.
Com a efetivação da inscrição (fls. 34 e 127), a vaga ficou à disposição
da aluna, com a manutenção da estrutura e profissionais necessários aos serviços que
seriam prestados em favor da ausente, por todo o período de duração do contrato,
estando os custos dessa disponibilização incluídos nos serviços cobrados.
Não obstante a reconhecida relação de consumo estabelecida entre as
partes, bem como o contrato firmado ser de adesão, no caso dos autos não há ilegalidade
ou abusividade na cláusula que estipula que o cancelamento do contrato deve ser
realizado pela via escrita. Daí a licitude do valor ora cobrado, uma vez que,
confessadamente, a ré-embargante não adimpliu o débito em aberto, tampouco
comunicou a sua desistência, como lhe competia.
Segundo se extrai da ficha de inscrição, foi contratada a modalidade II do
curso de MBA Arquitetura Luxo, com previsão de extensão internacional e a entrega de
um “ipad” (fls. 34 e 127).
No que se refere à viagem internacional, igualmente as alegações da ré-
embargante não se sustentam, isso porque restou claro que o curso foi contratado com a
extensão internacional, sendo que a viagem não foi realizada em razão da opção da
aluna (fls. 117), que não formalizou o seu desinteresse, conforme comprovado pelo
documento de fls. 115.
Além disso, quanto aos custos da viagem, o contrato é claro no sentido
de que não estão inclusas as despesas com o transporte, traslados, hospedagem,
refeições e demais despesas e taxas decorrentes da viagem (cláusula V, parágrafo único,
fls. 132).
Sendo assim, havendo previsão expressa de que os custos da viagem
ficariam a cargo da aluna e inexistindo a qualquer indício da desistência formal quanto à
sua realização, entendo que a cobrança é devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32858
Apelação Cível no 1040780-92.2019.8.26.0100 -Voto no 32858
10
Por outro lado, era obrigação da instituição de ensino a entrega do “ipad”
no primeiro dia de aula, conforme cláusula 1.1. do contrato (fls. 120), o que não restou
demonstrado nos autos, ônus do qual não se desincumbiu, logo, de rigor a sua
condenação no pagamento do valor de mercado do equipamento correspondente à
época do início do curso, mostrando desarrazoado o pedido alternativo de “Vale
Saraiva”, porquanto não restou demonstrado nos autos qualquer opção da contratada
neste sentido, sendo insuficiente para tanto o e-mail de fls. 115.
Assim, inexistindo impugnação específica quanto ao valor apresentado
na planilha de fls. 25/26, respeitado o entendimento do julgador, reformo a r. sentença
para julgar procedente a ação monitória e improcedente os embargos, para constituir de
pleno direito o título executivo judicial, condenando a requerida-embargante no
pagamento da quantia de R$ 60.548,85, corrigida desde a data da propositura da ação
pela tabela prática do TJ/SP e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a
partir da citação, com determinação de desconto do valor do “ipad”, a ser apurado em
cumprimento de sentença.
Por fim, em razão do resultado do julgamento, a ré arcará com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo no patamar mínimo, ou seja,
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o ,do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso da autora-
embargada e provimento parcial ao apelo da ré-embargante, com determinação, nos
termo do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora